Tribunal: TJDFT
Processo: 0751362-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751362-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO MOURA DE BRITO AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Banco Santander (Brasil) SA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da alegação de perda de objeto do recurso (Id. 70352971). Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora